Tribunal: TCU
Processo: 015.542/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Departamento de Polícia Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2973/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, à exceção do ato de interesse do Sr. Marden Monteiro Peixoto Braga, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 015.542/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Carlos Melo dos Santos (XXX.266.462-XX); Marden Monteiro Peixoto Braga (XXX.290.086-XX); Marilyn Cutrim Dragalzew (XXX.179.953-XX); Paulo Cesar Amorim Porto (XXX.345.600-XX); Sergio Luiz Dias (XXX.753.406-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que, em relação ao ato de aposentadoria emitido em favor do Sr. Marden Monteiro Peixoto Braga (XXX.290.086-XX), realize diligências junto ao órgão jurisdicionado para que seja juntado aos autos mais elementos acerca do tempo de serviço prestado junto ao Comando do Exército pelo interessado, bem como a motivação para a utilização do referido tempo como tempo de atividade policial, haja vista o fundamento constitucional adotado para a concessão dos proventos.